Tribunal: TJSP
Processo: 1505942-88.2021.8.26.0361
Classe: Apelação Criminal / Condição de Pessoa Idosa
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. INJÚRIA. CONJUNTO PROBATÓRIO MOVEDIÇO PARA O DECRETO CONDENATÓRIO. ABSOLVIÇÃO IMPERATIVA. 1. Acusada reconheceu que há certa animosidade com a vítima, sua sogra, mas negou as ofensas de qualquer espécie, notadamente quanto à condição de pessoa idosa. Versão roborada pelo testemunho de seu marido, filho da ofendida que afirmou que a vítima teria ofendido a acusada

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. INJÚRIA. CONJUNTO PROBATÓRIO MOVEDIÇO PARA O DECRETO CONDENATÓRIO. ABSOLVIÇÃO IMPERATIVA. 1. Acusada reconheceu que há certa animosidade com a vítima, sua sogra, mas negou as ofensas de qualquer espécie, notadamente quanto à condição de pessoa idosa. Versão roborada pelo testemunho de seu marido, filho da ofendida que afirmou que a vítima teria ofendido a acusada por ocasião dos fatos. Vítima declarou ter discutido com a ré, que a chamou de "velha safada" e "velha sem vergonha", sendo roborada por seu outro filho, que afirma ter presenciado a injúria. No dia dos fatos, havia um prestador de serviços na casa da ofendida, que presenciou todo o acontecido e traria versão supostamente isenta, mas deixou de ser ouvido em ambas as fases. Versões antagônicas que não podem ser consideradas isentas, dados os laços familiares. 2.. Conjunto probatório movediço e insuficiente à elisão da presunção de veracidade que atua em favor da apelante. Necessária a aplicação do non liquet.
Recurso provido para absolver SUELLEN GONZAGA DA SILVA PEREIRA, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP da acusação de infringência ao artigo 140, § 3o, do Código Penal.